Tribunal: TJBA
Processo: 8051549-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051549-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO CUNHA GARCIA CHAVEZ e outros (3)

Advogado(s):CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO PROTOCOLO DA PETIÇÃO INICIAL. PREVALÊNCIA SOBRE A DATA DA DISTRIBUIÇÃO. ADPF 165 DO STF. INEXISTÊNCIA DE EFEITO RESCISÓRIO SOBRE TÍTULOS JUDICIAIS TRANSITADOS EM JULGADO. PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. TEMA 1.169 DO STJ. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. FINALIDADE ATINGIDA NO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. ART. 314 DO CPC. TEMA 677 DO STJ. DEPÓSITO JUDICIAL EM GARANTIA. NÃO ELISÃO DA MORA. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCONTROVERSO O VALOR NÃO IMPUGNADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo de primeiro grau em fase de cumprimento de sentença, que determinou a liberação de saldo remanescente em favor dos credores, diante da ausência de impugnação específica quanto aos cálculos apresentados.

2. O agravante sustenta a ocorrência de prescrição quinquenal da pretensão executiva, a incidência da ADPF 165 do STF como causa impeditiva do pagamento, nulidade da decisão por afronta ao Tema 1.169 do STJ e inaplicabilidade do Tema 677 do STJ quanto aos efeitos do depósito judicial.

3. Os agravados defendem a tempestividade do cumprimento de sentença com base na data do protocolo, a preservação da coisa julgada, a inexistência de nulidade processual e a correta incidência da jurisprudência do STJ.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se ocorreu prescrição da pretensão executiva, considerando a data do protocolo da inicial; (ii) saber se a ADPF 165 do STF afasta a exigibilidade de título judicial transitado em julgado; (iii) saber se há nulidade por descumprimento do Tema 1.169 do STJ; (iv) saber se o depósito judicial em garantia afasta a mora do devedor, à luz do Tema 677 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, por se tratar de decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença.

6. A pretensão executiva não está prescrita, pois o prazo quinquenal deve ser contado até a data do protocolo da petição inicial, momento em que se considera exercido o direito de ação, sendo irrelevante a data da distribuição interna do feito.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia consolidou o entendimento de que a data do protocolo prevalece para fins de aferição da prescrição.

8. A invocação da ADPF 165 do STF não afasta a exigibilidade do título executivo judicial, pois não há determinação de rescisão de decisões transitadas em julgado, sendo facultativa a adesão a eventual acordo coletivo, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica.
9. Não há nulidade por violação ao Tema 1.169 do STJ, pois, embora trate da necessidade de prévia liquidação, verifica-se que houve, no caso concreto, efetiva apuração do crédito, com observância do contraditório e da ampla defesa, atingindo-se a finalidade da tese repetitiva.

10. Nos termos do art. 314 do CPC, a suspensão processual não invalida atos quando ausente prejuízo e quando já atendida a finalidade do provimento suspensivo.

11. O Tema 677 do STJ estabelece que o depósito judicial em garantia não afasta a mora do devedor, devendo incidir correção monetária e juros moratórios até o efetivo pagamento, inexistindo modulação de efeitos, o que impõe sua aplicação imediata aos processos em curso.

12. Os valores depositados possuem natureza de garantia do juízo, não configurando pagamento, razão pela qual não afastam os encargos moratórios previstos no título executivo.
13. A ausência de impugnação específica aos cálculos apresentados torna incontroverso o valor apurado, legitimando a liberação do saldo remanescente em favor dos credores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Tese de julgamento: “(i) A data do protocolo da petição inicial é o marco para aferição da prescrição da pretensão executiva; (ii) a ADPF 165 do STF não afasta a eficácia de título judicial transitado em julgado; (iii) não há nulidade por ausência de liquidação formal quando demonstrada a efetiva apuração do crédito com contraditório; (iv) o depósito judicial em garantia não elide a mora do devedor, aplicando-se de forma imediata a tese do Tema 677 do STJ.”.

Dispositivos relevantes citados

CPC, arts. 314; 487, II; 1.015, parágrafo único; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA, Apelação Cível n. 0559901-33.2014.8.05.0001, Segunda Câmara Cível, Rel. Juíza Convocada Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, julgamento em 23/10/2014, publicação em 31/08/2024.

TJ-BA, Apelação Cível n. 0545093-23.2014.8.05.0001, Terceira Câmara Cível, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, publicação em 09/07/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
nº
8051549-24.2025.8.05.0000
, em que figuram, como

agravante

BANCO BRADESCO S.A.

e agravados
MARIA DA CONCEIÇÃO CUNHA GARCIA CHAVEZ e OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e

NEG
AR PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora
Relatora